Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. PETIÇÃO AUTÔNOMA. CHEQUE. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 798 DO CPC PREENCHIDOS. USURA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO.
1. Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
3. O mútuo entre particulares, por si só, não é proibido ou caracteriza ato ilícito, contudo, o cheque emitido nesse contexto para garantir a dívida autoriza a discussão da causa debendi.
4. O cheque acompanhado da planilha simplificada de evolução de débito produzida pelo sistema deste Tribunal satisfaz os requisitos do artigo 798 do CPC.
5. Ausentes provas a evidenciar cobrança de juros abusivos, não há falar-se em violação da Lei da Usura.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.